Tribunal: TJSP
Processo: 1509186-07.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1509186-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MARCOS
ANDRE DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1509186-07.2019.8.26.0228 -Voto no 17564
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.o 1509186-07.2019.8.26.0228
RECORRENTE : MARCOS ANDRE DOS SANTOS
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 17564
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
HOMICÍDIO
TENTADO
PRONÚNCIA
RECURSO DEFENSIVO

QUALIFICADORAS

MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTES

INOCORRÊNCIA

INDÍCIOS
SUFICIENTES

SUBMISSÃO
AOS
JURADOS

RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS, em face do Ministério Público,
contra a decisão de fls. 258/263, cujo relatório é adotado e acrescenta-se
que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
por infração ao art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, c/c o § 2
o-A, I, c/c o art. 14, II, ambos do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP).
Razões às fls. 273/281. Pede o afastamento da
qualificadora [1] do motivo torpe, porque embasada em achismo da vítima,
[2] do feminicídio, pois não demonstrado o menosprezo ou discriminação à
condição de mulher, [3] e do recurso que dificultou a defesa da vítima por
falta de provas.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às
fls. 286/290. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1509186-07.2019.8.26.0228 -Voto no 17564
3
A decisão foi mantida à fl. 291.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 298/303, opinou pelo não provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.
“Consta dos autos de inquérito policial que no dia 16 de abril
de 2019, por volta de 16 horas, na Rua Carlos Schumacker no 301, Vila Duk 18,
Brasilândia, nesta Capital, MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS, qualificado às fls. 05 e
19/20, tentou matar Maria Kely dos Santos, por motivo torpe, com emprego de meio cruel,
mediante recurso que dificultou sua defesa e em razão de condição de sexo feminino,
envolvendo violência doméstica e familiar, não consumando seu intento homicida por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo se apurou, a vítima e o indiciado mantinham um
relacionamento amoroso e viviam no local dos fatos. Por pensar que Maria Kely tivesse
traído-o, Marcos André resolveu matá-la, a fim de vingar-se. Assim, estando em casa no
dia dos fatos, esperou que ela chegasse. Quando a vítima estava no interior do quarto do
casal, não lhe conferindo qualquer possibilidade de defesa, vez que ela não esperava tal
reação e não tinha como defender-se, posto que o ataque se deu no interior de seu quarto, o
denunciado passou a desferir diversos golpes na vítima com uma tesoura, em diversas
regiões do corpo, causando a ela maior e desnecessário sofrimento, demonstrando
ausência de sentimento humanitário.
O intento homicida do denunciado não se consumou por ter
sido a vítima socorrida ao hospital pela Polícia Militar, acionada para atendimento da
ocorrência.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição da República Federativa
do Brasil, DENUNCIA MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e requer que, recebida e autuada esta, instaure-se o devido processo penal,
conforme o rito previsto nos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal, citando-se o
denunciado, ouvindo-se a vítima e as testemunhas adiante arroladas, e prosseguindo-se o
feito até final condenação pelo Egrégio Tribunal do Júri, em que deverá ser condenado.”
2. QUALIFICADORAS.
As qualificadoras somente devem ser afastadas na
fase de pronúncia se forem manifestamente improcedentes. Ou seja, exige-
se que não haja mínimo suporte probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1509186-07.2019.8.26.0228 -Voto no 17564
4
2.1. MOTIVO TORPE.
O recorrente foi acusado de ter tentado matar a
vítima “Por pensar que Maria Kely tivesse traído-o”.
Em Juízo, a vítima não alegou que este teria sido
a motivação das agressões. O indício advém de suposta versão dada pelo
próprio recorrente ao delegado de polícia, conforme constou às fls. 06/07
do boletim de ocorrência:
“Diante do acima exposto a Autoridade Policial compareceu ao
Hospital Vila Nova Cachoeirinha, sendo que foi possível falar com Marcos André dos Santos
que se encontrava consciente, porém com diversos aparelhos ligados pelo corpo, tendo a
mão direita totalmente enfaixada impedindo inclusive de assinar. Ao ser questionado
informalmente Marcos disse que fazia um ano que não fazia uso de substância
entorpecente, mas que fazia dois dias que estava usando cocaína e bebida alcoólica.
Informou Marcos que está junto com Maria Kely há sete meses, sendo que ao olhar o
celular de Maria Kely descobriu que ela estava o traindo, porque viu que tinha
mensagens para outro homem, fato que o deixou enlouquecido, ou seja irritado,
porém nada falou para Maria Kely, guardou tal fato para sí, porém ontem quando Maria
Kely chegou por volta das 16:00 horas em casa a deixou dentro do quarto e por
ciúmes passou a discutir e a agredi-la com uma tesoura que estava no quarto,
alegando que as mensagens eram apagadas por Maria Kely. Que desferiu várias
tesouradas pelo corpo de Maria Kely e permaneceram no local esta manhã, que teria feito
tudo que fez por ciúmes, porém após vê-la naquela situação acabou tentando se matar
cortando o pescoço na parte frontal. Que também provocou ferimentos pelo próprio corpo
como os furos que foram vistos no seu abdômen pois tentou se matar e ele mesmo acionou
o Samu.”
Havendo
suporte
probatório,
de
rigor
a
manutenção da qualificadora.
2.2. FEMINICÍDIO.
O art. 121, § 2o, VI, do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), qualifica o homicídio quando for praticado “contra a
mulher por razões da condição de sexo feminino”. O § 2o-A, I e II, do mesmo
dispositivo, enuncia que isso ocorre quando há “violência doméstica e
familiar” e “menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.
Concorda-se, com a defesa, quanto à natureza
subjetiva da qualificadora e consequente necessidade de demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1509186-07.2019.8.26.0228 -Voto no 17564
5
dos requisitos legais. Consequentemente, incorrer-se-ia em bis in idem na
inclusão conjunta com outra qualificadora de natureza subjetiva, como é o
caso do motivo torpe.
Entretanto, o C. Superior Tribunal de Justiça vem
se posicionando no sentido de que a qualificadora é objetiva. Ou seja,
aparentemente, basta que a vítima seja mulher:
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO.
PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA.
NATUREZAS
DISTINTAS
DAS
ADJETIVADORAS.
COEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
FEMINICÍDIO.
NATUREZA
OBJETIVA. AFASTAMENTO MEDIANTE ANÁLISE
SUBJETIVA
DA
MOTIVAÇÃO
DOS
CRIMES.
INVIABILIDADE.
1. HIPÓTESE EM QUE A INSTÂNCIA DE ORIGEM
DECIDIU PELA INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DAS
QUALIFICADORAS
DO
MOTIVO
TORPE
E
DO
FEMINICÍDIO, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO
DO NON BIS IN IDEM QUANTO A UM DOS FATOS, E,
RELATIVAMENTE A OUTROS DOIS FATOS, AFASTOU A
ADJETIVADORA
DO
FEMINICÍDIO,
ANALISANDO
ASPECTOS SUBJETIVOS DA MOTIVAÇÃO DO CRIME.
2.
NÃO
HÁ
DÚVIDAS
ACERCA
DA
NATUREZA
SUBJETIVA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE,
AO PASSO QUE A NATUREZA DO FEMINICÍDIO, POR SE
LIGAR À CONDIÇÃO ESPECIAL DA VÍTIMA, É OBJETIVA,
NÃO HAVENDO, ASSIM, QUALQUER ÓBICE À SUA
IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA.
3. É INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO FEMINICÍDIO MEDIANTE A ANÁLISE DE ASPECTOS
SUBJETIVOS DA MOTIVAÇÃO DO CRIME, DADA A
NATUREZA OBJETIVA DA REFERIDA QUALIFICADORA,
LIGADA À CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO.
4. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NA FASE DE
PRONÚNCIA
SOMENTE
É
POSSÍVEL
QUANDO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, POIS A DECISÃO
ACERCA DE SUA CARACTERIZAÇÃO DEVE FICAR A
CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
5. RECURSO PROVIDO. (5a TURMA, RESP N.o
1.739.704/RS, REL. MINISTRO JORGE MUSSI,
DJE DE 26/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1509186-07.2019.8.26.0228 -Voto no 17564
6
Em obiter dictum, portanto, ressalvo entendimento
pessoal de incompatibilidade entre as qualificadoras, de modo que esta, do
feminicídio, deveria ser afastada.
Entretanto,
em
atenção
aos
precedentes,
mantenho a qualificadora por ser a vítima mulher e ter tido
relacionamento com o recorrente.
2.3. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
DA VÍTIMA.
“Maria Kely dos Santos, vítima, alegou que
chegou do trabalho e o acusado não estava em casa, pois haviam discutido
anteriormente e Marcos havia saído. Estava tudo fechado, Marcos havia saído
com a bicicleta. A depoente entrou em casa, a porta do imóvel estava fechada.
Marcos estava escondido no banheiro junto com a bicicleta. A depoente se
assustou, perguntou ao acusado se queria matá-la de susto, então Marcos
pediu desculpa. Depois, a depoente falou para ele que este sabia o que ia
acontecer, pois a depoente pediria a separação. Estava com medo do que
pudesse acontecer. Marcos disse que não sairia, pois a casa era dele também.
A depoente, então, tirou as coisas do acusado, um ventilador. Viu pelo vidro
da televisão o momento em que o acusado pegou uma faca e passou a
golpear a depoente. Recebeu um golpe no pescoço, começou a gritar e
Marcos mandou que calasse a boca. Depois, começou a golpear a cabeça
da depoente também. Recebeu um outro golpe na garganta. Até essa
parte, a depoente estava lúcida e tentou se desviar, porém Marcos deu mais
dois golpes na cabeça da depoente. Tentou pegar a faca, mas Marcos a puxou
e cortou os dedos da depoente. A cicatriz na testa é decorrente dos fatos.
Tentou lutar com Marcos um pouco, para se defender, mas não
conseguiu. Depois que Marcos acertou a garganta da depoente, ele também
começou a se golpear, dizendo que ficariam juntos e morreriam juntos. A
depoente foi atingida com uma faca. Marcos se feriu com uma tesoura. Depois,
a depoente desmaiou e acordou apenas no hospital, então não viu a chegada
dos policiais ou do SAMU em sua residência. [...]” (fls. 260/261 grifei)
Do depoimento da vítima, tem-se que foi atacada
pelas costas e no interior do quarto, sendo que, logo o primeiro, acertou-a
no pescoço.
Não
é
manifestamente
descabida,
pois,
a
qualificadora imputada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1509186-07.2019.8.26.0228 -Voto no 17564
7
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR